Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE DE LIMITE A DÉBITOS EM CONTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contratos de empréstimo consignado e outros descontos em conta corrente, cumulada com pleito de limitação de descontos a 35% da renda líquida e parcelamento compulsório das dívidas.
2. O autor alegou comprometimento de sua renda líquida e requereu a limitação dos descontos mensais, consolidando os contratos com o banco réu. Foi beneficiário da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos mensais realizados pelo banco réu superam a margem consignável legal de 35% da renda líquida do autor, comprometendo o mínimo existencial; e (ii) saber se é cabível a intervenção judicial para alterar unilateralmente as condições dos contratos bancários, à luz do Tema 1.085 do STJ e da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os descontos realizados em folha de pagamento não ultrapassam o limite legal de 35% da renda líquida do autor, considerados os descontos compulsórios legais. Não se verifica ilicitude.
5. Os demais descontos, feitos em conta corrente, foram autorizados previamente pelo autor e não estão sujeitos à limitação legal da margem consignável, conforme jurisprudência pacífica (Tema 1.085/STJ e REsp 1863973/SP).
6. Não se demonstrou situação jurídica de superendividamento nem foi observado o procedimento próprio de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC. A simples dificuldade financeira não legitima revisão judicial dos contratos válidos.
7. A revisão pretendida afronta os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima (venire contra factum proprium), pois o consumidor livremente pactuou os contratos ora impugnados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12%, com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.
Tese de julgamento: “1. A limitação de 35% da renda líquida aplica-se apenas aos descontos consignados em folha de pagamento. 2. Descontos autorizados em conta corrente não se sujeitam ao teto legal da consignação. 3. A revisão judicial dos contratos exige comprovação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021, com observância do procedimento de repactuação de dívidas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; CDC, art. 104-A; Lei no 10.820/2003; Decreto Distrital no 28.195/2007, art. 3o, I, IV e IX c/c art. 10; LC Distrital no 840/2011, art. 116, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 25.08.2021 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 1949541, 0708949-82.2023.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 18.12.2024; TJDFT, Acórdão 1975248, 0702441-67.2024.8.07.9000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 02.04.2025.